Tribunal: TJDFT
Processo: 0726676-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Demanda declaratória: inexigibilidade do valor correspondente ao cheque caução. Título executivo em favor da ré. A sentença, apesar de declaratória, reconheceu a existência de obrigação certa, líquida e exigível em favor da ré, constituindo título executivo judicial.